Tribunal: TJMT
Processo: 0002811-02.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 0002811-02.2015.8.11.0041.
RECORRENTE MB ENGENHARIA SPE 039 S.A.
RECORRIDOS RAMIRO MARQUES LOUCAO E OUTRA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MB ENGENHARIA SPE 039 S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 18865485-TJ):
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO CAUTELAR – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
“A ação cautelar para exclusão de negativação de nome e a ação indenização são processos distintos, razão pela qual os honorários de sucumbência devem ser fixados em um e outro.” (TJ-MG - AC: 10707130244395002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 19/11/0018, Data de Publicação: 30/11/2018). (N.U. 0002811-02.2015.8.11.0041, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2019)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 36817481).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 14 e 85, do CPC, uma vez que não é possível a condenação de honorários de sucumbência em ação cautelar.
Recurso tempestivo (id. 41649964-TJ).
Sem contrarrazões (id. 48392950-TJ).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da decisão em conformidade com o entendimento do STJ. Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta ofensa aos artigos 14 e 85, do CPC, uma vez que não é possível a condenação de honorários de sucumbência em ação cautelar.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo interno:
"Isso porque, da análise dos autos, tem-se que alega o apelante que a presente cautelar é acessória ao processo principal, que já foi devidamente julgado, determinando o pagamento de custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Todavia, a ação cautelar para exclusão de dados dos anais de proteção ao crédito e a ação ordinária para declaração de rescisão de contrato de compra e venda c/c restituição das parcelas pagas e indenização por dano moral são processos distintos, motivo pelo qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados em ambos os processos, em obediência ao princípio da causalidade, pois foi o apelante que deu causa a negativação indevida, conforme já reconhecido na sentença do processo principal, como bem sopesado pelo recorrente.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÁ UTELAR INOMINADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE NOME NEGATIVADO. SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. AÇÃO INDENIZA TÓRL4. PERDA SUPER VENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSÍDADE DE FIXAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VALOR CERTO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO AR T. 85, § 2°, DO CPC/15. - Com o julgamento da ação indenizatória ocorre a perda superveniente do interesse de agir na ação cautelar inominada anteriormente proposta pela parte autora, mormente quando já acolhido, no processo principal, o pedido de exclusão da negativação do nome daquela, não havendo que se falar, por isso, em fixação de multa diária por descumprimento de ordem judicial no processo cautelar extinto sem resolução do mérito - A ação cautelar para exclusão de negativa ção de nome e a ação indenização são processos distintos, razão pela qual os honorários de sucumbência devem ser fixados em um e outro; sendo que no processo cautelar, mesmo havendo a perda superveniente do interesse de agir, é devida a fixação de honorários de sucumbência em favor da parte autora, em razão da aplicação do princípio da causalidade, pois foi o banco réu que deu causa a negativa ção indevida, conforme restou reconhecido na sentença do processo principal - Dito isso, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, quando não for possível mensurar o valor da condenação ou quando inexistente condenação em valor certo, deve ser fixado entre 10 a 20% do valor atualizado da causa, segundo a apreciação equitativa do juiz (inteligência art. 85, § 2°, do CPC/15), devendo o julgador estar atento ao que prescrevem as normas dos incisos 1 a IV do referido parágrafo. (TJ-MG - AC: 10707130244395002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 19/11/0018, Data de Publicação: 30/11/2018)
Essa e. Corte já entendeu pela possibilidade de fixação de honorários advocatícios em ação cautelar:
APELAÇÃO CIVEL - ACAO CAUTELAR INOMINADA - HONORÁRIOS AD VOCA TÍCIOS - MINORAÇÃO - POSSIBILIDADE - PERCENTUAL FIXADO EM SEU MÁXIMO – EXCESSIVIDADE RECONHECIDA - APLICAÇÃO DO §110 CPC - MAJORAÇÃO PELO TRABALHO ADICIONAL EM SEDE RECURSAL - RECURSO PROVIDO. Levando em conta os parâmetros do artigo 85 do NCPC, e, considerando, em particular, a atuação do profissional, a natureza da causa que, objetiva, apenas, a baixa da restrição do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, que, sequer necessitou de dilação probatória e julgado em pouco mais de um ano, deve ser minorado os honorários advocatícios. Sendo a sentença publicada já sob a nova égide deve "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2° a 6°, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2° e 3° para a fase de conhecimento. ". (NU 0001634-70.2015.8.11.0051, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂM4RA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017)
Por consequência, tem-se que a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, quando não for possível mensurar o valor da condenação ou quando inexistente condenação em valor certo, deve ser fixado entre 10 a 20% do valor atualizado da causa, segundo a apreciação equitativa do juiz (inteligência art. 85, § 2° , do CPC/15), devendo o julgador estar atento ao que prescrevem as normas dos incisos 1 a IV do referido parágrafo.
Assim sendo, considerando o zelo do i. causídico da parte autora, ora apelada; considerando a natureza e importância da causa, e considerando o tempo exigido para o serviço, entendo que o valor fixado, 10% da causa, deve ser mantido, porquanto corresponde ao mínimo previsto no art. 85 do CPC.
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso."
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DESATENDIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, são cabíveis honorários de sucumbência, nas ações cautelares de exibição de documentos, quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, qual seja, a exibição dos documentos solicitados, em observância ao princípio da causalidade. Na hipótese, a ré não foi condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, pois apresentou, no curso do feito, a documentação requerida. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. In casu, o Tribunal local, por meio do exame do conjunto fático-probatório dos autos, asseverou que a seguradora não opôs resistência à produção antecipada de provas nem houve comprovação do prévio requerimento administrativo. Nesse contexto, a revisão de tais conclusões esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.
3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1552139/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)”
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 14 e 85, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado n. 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal”.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII